Tribunal: TJPA
Processo: 0029190-12.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029190-12.2017.8.14.0401

APELANTE: JUCIVALDO DA SILVA PINHEIRO, EDNELSON ROBERTO NAZARE MOURAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCUSSÃO. ART. 305, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONCISO PRODUZIDO PELA VÍTIMA E PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A AUTORIA DELITIVA. RECURSO IMPROCEDENTE.

1.

Os depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas nos autos formam um conjunto probatório firme e conciso a ensejar a manutenção do édito condenatório;

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na _______ Sessão Ordinária do Plenário Virtual
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0029190-12.2017.8.14.0401

VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

APELANTES: EDNELSON ROBERTO NAZARÉ MOURÃO e JUCIVALDO DA SILVA PINHEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUÍZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R e l a t ó r i o

EDENELSON ROBERTO NAZARÉ MOURÃO e JUCIVALDO DA SILVA PINHEIRO
interpuseram o presente recurso de
Apelação Criminal
, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que os condenou
a pena de 03 (três) anos de reclusão
pela prática dos crimes dos artigos 226, §§ 1º e 2º, 222 e 305, todos do Código Penal Militar (invasão de domicílio, constrangimento ilegal e concussão), a ser cumprido em regime aberto, substituída por uma de prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos.

Consta da denúncia, que no dia 27 de novembro do ano de 2017, por volta das 17h30min, na rua Miranda Mateus, no município de Benevides, a guarnição da polícia militar comandada pelo CB PM Marcelo Dutra Monteiro foi acionada por um mototaxista da região, onde este havia dito que dois homens armados usado colete à prova de belas e com o nome escrito polícia militar, teriam invadido a casa do Sr. Antônio Altevir Lima de Matos e feitos reféns os moradores desta residência.

Assim os militares se dirigiram ao local informado pelo nacional, sendo que quando chegaram ao local constataram a veracidade dos fatos, pois os dois homens armados realmente tinham invadido aquela casa e que ambos eram policiais militares: Ednelson Roberto Nazaré e Jucivaldo da Silva Pinheiro, tendo então o comandante da guarnição dado voz de prisão aos invasores da residência.

De acordo com o depoimento do ofendido e das testemunhas presentes, os dois militares agiram de forma ilegal, constrangendo o Sr. Antônio usando uma arma de fogo, bem como, o acusavam de ter desviado dinheiro do posto de gasolina em que trabalhava sem terem provas do que diziam, assim também como diziam que estavam a mando do proprietário do posto e que ele seria preso por tal ato.

Os dois militares começaram a exigir dinheiro do ofendido dizendo que ele teria que dar para que o caso não fosse adiante, sendo que, no decorrer da discussão a guarnição policial fez o cerco ao local e determinou que todos saíssem com as mãos levantadas.

Os militares acionados pelos mototaxistas efetuaram a prisão em flagrante delito do 3.º SGT PM Edinelson e CB PM Jucivaldo pelos crimes de invasão de domicílio, constrangimento ilegal e concussão.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se demonstradas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Em razão disso, os apelantes foram denunciados como incursos nos crimes de invasão de domicílio, constrangimento ilegal e concussão.

Sobreveio sentença de mérito, onde o juízo
a quo
condenou os apelantes a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, substituída por uma de prestação pecuniária, no valor de dois salários-mínimos vigentes à época dos fatos, pela prática dos crimes dos artigos 226, §§ 1º e 2º, 222 e 305, todos do Código Penal Militar (invasão de domicílio, constrangimento ilegal e concussão) (ID n.º 9217838, Págs. 180-191).

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão (ID n.º 9217841, Págs. 197-205, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso (ID n.º 9217843, Págs. 209-212).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID n.º 9966260, Págs. 539-543).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço do apelo e passo analisá-lo.

A irresignação dos apelantes cinge-se ao pedido de absolvição por não terem concorridos para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

Não obstante, a autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas e comprovadas ao longo da instrução processual que se seguiu, notadamente a prova oral colhida.

A vítima Antônio Altevir Lima de Matos foi ouvida tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo confirmando que os recorrentes são os autores do delito e que invadiram a sua casa ameaçando o com prisão se não confessasse que estava desviando gasolina do posto onde trabalhava. Segundo declara:

“Chegou em sua casa às cinco horas da tarde e chegaram os dois dizendo que eram policiais. Eles mandaram o depoente entrar em casa. Disseram que estavam investigando o declarante por desvio de combustível, pois saíram dois funcionários do posto e disseram que o depoente fazia desvio de combustível. Chamou a esposa. Ela veio e o depoente disse que estava sendo acusado de roubo de combustível. Disseram que tinham mandado da DRCO.

Os dois disseram que iriam levar o depoente preso. Pegaram as algemas para lhe algemar. Ainda foi dado água para os dois. Foram para a sala conversar. Ai disseram que seu patrão mandou investigar o declarante e Murilo. O declarante disse que iria ligar para Murilo e eles tomaram o telefone do declarante. Os policiais disseram que iriam ligar para o Delegado. Saíram lá para fora. Aí foi dito que tinham conversado com os Delegados e disseram que o declarante precisava dizer quanto poderia dar para resolver a situação. O declarante disse que não iria dar dinheiro. Ai disseram que o declarante iria ser preso. Eles perguntaram quanto o declarante ganhava. Ai a polícia chegou e mandou que saíssem para a fora. dois perguntou quem tinha mandado chamar a polícia. O declarante questionou ué, vocês não são policiais. Os dois foram presos e o declarante e a esposa foram prestar depoimento. Os dois estavam armados e com colete. Não falaram o nome do Delegado. Eles diziam que estavam com o Delegado na linha. Os dois denunciados apontaram a arma para o declarante quando chegaram. No começo os dois policiais foram agressivos, mas depois se acalmaram. Eles chamavam o declarante de sem vergonha, crente vagabundo. Não teve nenhum desvio de combustível. O declarante estava chegando e eles colocaram a arma no declarante e mandaram que entrasse e fechasse o portão. Eles entraram na sala. O declarante tinha que deixar eles entrar, pois lhe colocaram arma. Não aconteceu desvio de combustível. Não teve funcionário demitido por desvio de combustível. Eles saiam e diziam que estavam com o Delegado na linha. No dia dos fatos, os dois acusados foram vistos entrando na casa do declarante. Reconheceu os dois acusados como sendo os que entraram em sua casa. Entendeu que os acusados queriam dinheiro para não lhe levar preso. Eles ficaram dentro da casa do declarante uns trinta minutos. Não lembra qual o carro estavam os acusados. O carro que levou os acusados ficou em outra rua. (Grifo nosso).

Seu depoimento é corroborado pela outra vítima, Antônia Elizane Penha Meireles, esposa da primeira vítima, e que estava com ele na residência no momento dos fatos. Em seu depoimento declara que os policiais que estavam em sua casa são os recorrentes, e que estes queriam uma quantia em dinheiro para não levar a primeira vítima para a delegacia.

Foram ouvidas quatro testemunhas: Mateus da Silva Paiva, Marcelo Dutra Monteiro, Antônio Vanildo Aviz de Castro e Josivaldo Cledson da Silva.

A testemunha Mateus da Silva Paiva confirma que foi a pessoa que levou os recorrentes para o local do fato:

“
Estava no seu ponto, ao lado da Liliane, em Ananindeua. É mototaxista. Os dois pediram para ir para Benevides e eles iriam pagar na volta. Eles se identificaram como policiais. Os dois eram Jucivaldo e Ednelson. Cobrou R$ 100,00 (cem reais) para levá-los. Deixou seu número com os dois e foi dar uma volta. Ficou pelo outro lado da rua. Ai aconteceu todo o fato. Foi abordado por uma viatura da polícia. Quando chegou tinha muitas viaturas no local. Não foi informado sobre o que estava acontecendo. Os policiais da viatura abordaram o declarante. Disseram que havia ocorrido um assalto. Foi levado para a Delegacia de Polícia de Benevides. Estava em seu ponto de taxi em Ananindeua. Os policiais disseram que o carro envolvido no assalto era um Fiesta vermelho. Og depoente deixou os acusados e eles conversaram com um rapaz da casa e o declarante saiu.”

As demais testemunhas são policiais militares que estavam em serviço quando foram acionados. O PM Marcelo Dutra Monteiro, em seu depoimento declarou:

“Estava de serviço na área (Segunda CIA de Benevides). Foram abordados por um mototáxi informando que tinha visto duas pessoas descendo de um carro, com coletes, e que sacaram uma arma e entraram na casa de seu vizinho. Ele disse que achou estranho porque eram pessoas armadas, sem estarem fardadas. O declarante foi até o local e saíram os dois armados, com colete. O dono da casa saiu e o declarante relatou a situação. O colete era da polícia militar e as armas também (duas pistolas da polícia militar). Eles disseram que estavam a mando do dono posto de combustível para investigar notas falsas e desvio de gasolina. O depoente disse que aquilo não era função da polícia (militar). O gerente do Posto disse que esta informação não procedia. O Mateus estava na outra viatura. O gerente do posto disse que os acusados estavam lhe extorquindo. Conhecia os dois acusados de vista. Os acusados trabalhavam no DPE ou DPOP. Os dois acusados saíram normalmente e não esboçaram reação. Chegaram três viaturas. Os acusados tentaram justificar que estavam investigando notas falsas e desvio de combustível a pedido do dono do posto. Desconhece que tenha havido filmagem do ocorrido.”

Os outros policiais que o acompanhavam corroboram as declarações prestadas pelo PM Marcelo.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas são firmes e coerentes, além de formarem um conjunto probatório coeso e conciso, relatando os fatos e apontando o recorrente como o autor do delito. Após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelos recorrentes. Os fundamentos objetivos e concisos e, bem concatenada das provas produzidas nos levam na direção da condenação. Neste sentido:

“
PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PLEITO REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE. ARGUMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL PARA AGRAVAR A PENA. VARIÁVEL REFERENTE À EXTENSÃO DO DANO E MODO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM PARECER MINISTERIAL.”

(TJ-RN - APR: 20160171205 RN, Relator: Desembargador Gilson Barbosa., Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – RECURSO DEFENSIVO- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO - AUTORIA DELITIVA ROBUSTAMENTE COMPROVADA PELAS PROVAS JUNGIDAS AOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. Restando evidenciado do conjunto fático probatório jungido aos autos, responsabilidade do agente na empreitada criminosa, responde pelo delito, não havendo que se falar em absolvição. Recurso improvido (Ap 42673/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 01/10/2014)”

(TJ-MT - APL: 00032993720048110042 42673/2014, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 24/09/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2014)

“PENAL. CONCUSSÃO ­ ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA DIANTE DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ­ IMPOSSIBILIDADE ­ AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE NA ESPÉCIE ASSUME CARÁTER ESSENCIAL, E SE APRESENTA SEGURA E CONGRUENTE, CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, JÁ QUE O MAIS GRAVOSO NÃO FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O crime de concussão é crime próprio, formal e instantâneo, ou seja, consuma-se no momento em que o agente, servidor público, exige a vantagem indevida, não necessitando do efetivo benefício do mesmo, ou seja, do recebimento da vantagem, que é caracterizada como mero exaurimento da conduta. 2. Diante da análise dos autos, verifica-se que realmente o recorrente concorreu para a prática do crime de Concussão (Art. 305 do Código Penal Militar), não prosperando o pleito de absolvição, pois valendo-se das funções que exercia, mesmo de folga, passou a exigir certa quantia em dinheiro para que a vítima fosse liberada. 3. A condenação está pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e é medida que se impõe, uma vez que ela traduz a necessidade de manutenção da ordem pública e da credibilidade do serviço de policiamento ostensivo. Ainda mais que o apelante é membro da polícia militar, mais que qualquer outro cidadão, deve primar pelos princípios basilares da corporação.”

(TJ-PA - APL: 00004654420118140200 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/12/2016, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016)

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria do delito.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento conforme fundamentação
supra
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, ______ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023